Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. INCLUSÃO DO ABONO PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. DEVIDA A INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A Lei Complementar no 840/2011 estabelece como direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração, bem como sua conversão em pecúnia, caso o servidor tenha adquirido o direito à referida licença, sem usufruí-la, quando de sua aposentadoria. 1.1 O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o auxílio alimentação e o adicional de permanência possuem caráter remuneratório, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, cessando apenas com a aposentadoria, devendo, assim, integrar a base de cálculo para a pagamento de licença prêmio não usufruída.

2.As vantagens transitórias e de caráter precário, cujo pagamento pressupõe o efetivo exercício da função pública, devem ser decotadas da base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia. 2.1 A gratificação de movimentação não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo tal benesse ser concedida enquanto durar a situação transitória, evidenciando seu caráter propter laborem, incabível, portanto, sua incorporação nos vencimentos, bem como utilização na base de cálculo de licença-prêmio indenizada. 2.2 O mesmo entendimento se aplica ao adicional de insalubridade, uma vez que se destina a fomentar serviços nas condições especiais especificadas pelo legislador, também se enquadrando na definição de gratificação propter laborem.

3. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e parcialmente providos.